Tribunal: TCU
Processo: 033.429/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antônio Ribeiro Filho, ex-prefeito de Sertãozinho/PB, em face do Acórdão 2.351/2019-TCU-2a Câmara, que cuidou de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), julgando suas contas irregulares e condenando-o em débito em razão de irregularidade na execução física e financeira dos recursos repassados ao município de Sertãozinho/PB por força do Convênio 0159/2009, que teve por objeto a realização da Festa da Cultura no Município de Sertãozinho/PB.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 2351/2019-TCU-Segunda Câmara , que tratou de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Antônio Ribeiro Filho, em razão de irregularidade na execução física e financeira dos recursos repassados ao município de Sertãozinho/PB por força do Convênio 0159/2009, que teve por objeto a realização da "Festa da Cultura no Município de Sertãozinho/PB", no período de 26 a 28 de abril de 2009; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443, de 1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.